Tribunal: CARF
Processo: 10675.723795/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.723795/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.950 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
JOAO CANDIDO DE AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
Havendo a apresentação da DITR e o correspondente pagamento antecipado do
imposto, o direito de a Fazenda lançar o imposto sobre a propriedade territorial
rural (ITR) decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador, o qual se perfaz em 01 de janeiro de cada ano, desde que não seja
constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150,
§4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 111/124, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 92/103, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 03/07, lavrado em 12/12/2011, relativo ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.723795/2011-18
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723795/2011-18

2007, com ciência do RECORRENTE em 26/04/2012 (fl. 45), haja vista a DRJ ter
desconsiderado a intimação por edital (fl. 40).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 122.916,56 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 04/06. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada
para pastagens, (iii) e o valor da terra nua – VTN declarado, que foi arbitrado com base na tabela
SIPT, conforme cálculo s de fl. 07.
Assim, as áreas de produtos vegetais (210,0ha) e de pastagens (564,0ha)
declaradas foram integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto
devido de fl. 07, sendo alterado para 0ha a área utilizada para atividade rural, o que provocou na
consequente alteração do grau de utilização de 97,2% para 0%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 190.000,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN mínimo presente no SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 1.500,00 por
hectare. Deste modo, o VTN foi ampliado de R$ 190.000,00 para R$ 1.197.900,00, conforme
tabelas abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 47/65 em 28/05/2012,
acompanhada de documentos de fls. 66/78. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
Da Impugnação
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723795/2011-18

Depois de cientificado do lançamento, o interessado postou nos Correios sua
impugnação, de fls. 47/65, em 28/05/2012 (envelope de fls. 79), instruída com os
documentos de fls 67/78. Em síntese, alega e requer o seguinte:
Que deve ser considerado, como data de ciência da referida Notificação de Lançamento,
o dia 26/04/2012, data do recebimento, via postal, do aviso de cobrança do débito
correspondente; conseqüentemente, o prazo legalmente previsto de 30 (trinta) dias, a
sua impugnação foi apresentada tempestivamente, em 28/05/2012 (segunda-feira);
Não pode surgir qualquer efeito o Edital afixado no dia 13/02/2012, que se pretendia
intimar o impugnante, sendo ele nulo de pleno direito. A intimação por meio de Edital
somente é cabível quando resultar improfícua a intimação pessoal ou postal do
contribuinte; no presente caso, a intimação postal da Notificação de Lançamento só não
se realizou por falha da própria RFB, uma vez que a encaminhou para endereço
diferente do que se encontrava cadastrado o impugnante; ou seja, foi enviada para a Rua
Cesário Alvim, 740, centro, endereço que não é o do impugnante há muitos anos, sendo
esse fato de conhecimento da Receita Federal, também há anos, que tem em seu
cadastro o endereço correto do impugnante;
Tanto é verdade que, na qualificação do impugnante, é colocado o seu atual e correto
endereço, qual seja, Rua Teodoro Gonçalves, 11, apto 204, além de esse mesmo
endereço ter constado do respectivo Termo de Intimação Fiscal;
Sendo totalmente possíveis as demais formas de intimação, previstos nos incisos do art.
23 do Decreto no 70.235/72, a intimação por edital é uma clara ofensa ao direito a ampla
defesa e contraditório, sendo, pois, nulo tal ato;
Invocando os artigos 1o e 10, ambos da Lei 9.393/96 e o § 4o, art. 150 do CTN, requer a
extinção, por motivo de decadência, do crédito tributário lançado, já que o mesmo foi
formalizado depois de ocorrida a homologação tácita do autolançamento, ou seja,
depois de 31/12/2011;
O imóvel não possuí a área total declarada, de 798,6 ha, que cabe ser retificada, mas sim
apenas 616,7 ha, conforme se comprova por meio de memorial descritivo anexo, o qual
foi devidamente certificado junto ao INCRA (certificação no 0612040004457), também
em anexo;
No imóvel existe uma área de preservação permanente de 129,0 ha, que cabe ser
excluída da sua área aproveitável/tributável, requerendo o prazo de dez dias para
apresentação do laudo técnico que está sendo elaborado por engenheiro agrônomo, para
fins de comprovação dessa área;
Em respeito aos princípios da estrita legalidade do lançamento e da verdade material,
em consonância com o disposto no art. 147, § 2o do CTN, essa área de preservação
permanente deve ser excluída da área aproveitável do imóvel;
Essa área ambiental também não está mais sujeita a previa comprovação, por meio do
Ato Declaratório Ambiental – ADA, nos termos do § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96, não
sendo justo e legal que uma propriedade que tenha comprovadamente área de utilização
limitada, seja totalmente tributada, sem a exclusão dessa área ambiental, somente em
razão do descumprimento de uma obrigação acessória trazida por uma Instrução
Normativa;
Toda a área aproveitável, de 487,6 ha, foi utilizada no ano de 2007, pelo Sr. Rômulo
Malagoli, CPF 074.082.66929, que arrendou todo o imóvel para exploração agrícola,
conforme contrato anexo, averbado no CRI, conforme certidão anexa. Efetivamente,
toda essa área aproveitável foi utilizada para plantio e cultivo de café, conforme
comprova com a juntada de algumas Notas Fiscais de venda do arrendatário.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723795/2011-18

A favor das suas teses, cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, atual
CARF.
Por fim, requer o cancelamento da Notificação de Lançamento, analisando os
argumentos de mérito, por ser de JUSTIÇA.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 92/103):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
Quando o endereço atualizado do Contribuinte for de conhecimento da autoridade
fiscal, a devolução pelos Correios da intimação encaminhada para o seu antigo
endereço, não é motivo suficiente para realização da intimação por meio de Edital.
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplicasse a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial.
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
As áreas de preservação permanente somente cabem ser excluídas de tributação, quando
comprovado, além da protocolização tempestiva do ADA junto ao IBAMA, que tais
áreas realmente encontram-se devidamente caracterizadas e tipificadas como tal, de
forma discriminada, nas hipóteses previstas no art. 2o da Lei 4.771/65 (Código
Florestal).
DAS ÁREAS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO VEGETAL
A dimensão da área utilizada na produção vegetal deve ser devidamente demonstrada,
por meio de laudo técnico de vistoria, elaborado por profissional habilitado (engenheiro
agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA.
Impugnação Improcedente
No mérito, a DRJ reconheceu apenas a tempestividade da impugnação,
entendendo que a devolução do AR sem intimação se deu por culpa da própria administração,
que remeteu a intimação do auto de infração para endereço do contribuinte diverso daquele
presente nos cadastros fiscais.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723795/2011-18

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 18/10/2013,
conforme Edital de fl. 110, apresentou o recurso voluntário de fls. 111/124 em 05/11/2013
através dos Correios (fl. 134).
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Da decadência
O RECORRENTE defende a aplicação da decadência, com fulcro no art. 150 §4o,
do CTN, posto que o fato gerador ocorreu em 01/01/2007, contudo ele apenas tomou ciência do
lançamento em 26/04/2012, conforme reconhecido pela DRJ.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por
meio de lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art.
173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723795/2011-18

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723795/2011-18

simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, a Notificação de lançamento aponta que o presente processo
envolveu a apuração de imposto suplementar (fl. 03). O demonstrativo de apuração do ITR de fl.
07 corrobora tal fato ao indicar que o RECORRENTE declarou um pequeno valor de ITR
relativo ao exercício 2007. Ademais, a fl. 03 identifica, também, a data de entrega da DITR/2007
por parte do contribuinte.
Sendo assim, no presente caso, houve a entrega da DITR na qual o contribuinte
apurou imposto a pagar. Conforme a decisão recorrida, resta comprovado que o contribuinte
efetuou o pagamento do ITR/2007 apenas em 25/09/2009, conforme extrato de fls. 91. No
entanto, a DRJ entendeu que, pelo fato de referido pagamento ter sido realizado após o exercício
a que se refere (2007), deve ser aplicada a regra do art. 173, I, do CTN ao invés da regra do art.
150, § 4o do CTN.
Contudo, s.m.j., a tese firmada pela pelo STJ em sede de recurso repetitivo não
prevê que o pagamento em atraso desloca a contagem do prazo decadencial, como afirmou a
decisão recorrida. Neste sentido, transcreve-se o teor do Tema Repetitivo 163 firmado pelo STJ
quando do julgamento do REsp 973733/SC:
Tema/Repetitivo 163
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Percebe-se que a tese firmada pelo STJ esclarece que, nos casos em que a lei
prevê o pagamento antecipado da exação, a regra do art. 173, I, do CTN apenas é aplicável
quando o pagamento não ocorre. Ela não prevê que este “deslocamento” da regra também seja
aplicado quando o pagamento ocorre com atraso.
O tema Repetitivo 163 gerou, ainda, a Sumula 555 do STJ, que prevê o seguinte:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
De acordo com o entendimento acima, nos casos de lançamento por homologação,
a regra de contagem do prazo decadência se desloca para aquela prevista no art. 173, I, do CTN
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723795/2011-18

no caso de inexistência de declaração do débito. Não há nada prevendo que o pagamento
atrasado de débito efetivamente declarado também deslocaria a regra de contagem dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação.
Ou seja, se houve a declaração do tributo por parte do contribuinte, e este efetua o
pagamento do valor declarado, ainda que com atraso, entendo que esta situação ainda é
suficiente para atrair a contagem do prazo decadencial com base no art. 150, § 4o do CTN, a
despeito do atraso no pagamento.
Isto porque o que se homologa é o lançamento; o pagamento em atraso não tem o
condão de alterar o prazo decadencial.
Portanto, o prazo decadencial a ser aplicado no presente caso é aquele do art. 150,
§4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
De acordo com o art. 1o da Lei no 9.393/96, o fato gerador do ITR ocorre em 1o de
janeiro de cada ano:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
No caso dos autos, o ITR relativo ao exercício 2007 tem fato gerador no dia
01/01/2007. Portanto, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, o lançamento poderia ocorrer até
01/01/2012. Contudo, o contribuinte apenas tomou ciência do presente lançamento em
26/04/2012, conforme devidamente reconhecido pela DRJ. Mesmo que se entendesse válida a
intimação através do Edital de fl. 40, o que se admite apenas para argumentar, o lançamento
ainda estaria decadente, pois referido edital apenas foi afixado e no mês 02/2012.
Desta forma, reconheço a decadência do lançamento e, consequentemente, a
extinção do crédito tributário.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, para reconhecer a decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital